Tribunal: TJSP
Processo: 1009139-38.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Repetição de indébito – Quantia atinente ao pagamento da verba SATI na compra de imóvel – Prazo de 3 anos – Tese firmada em recurso repetitivo pelo E. STJ – Decurso do prazo no caso concreto - Decisão mantida – Recurso improvido.
AÇÃO REVISIONAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Hipótese em que a autora alega apropriação indevida de recursos e desconsideração da

Ementa:
"PRESCRIÇÃO – Repetição de indébito – Quantia atinente ao pagamento da verba SATI na compra de imóvel – Prazo de 3 anos – Tese firmada em recurso repetitivo pelo E. STJ – Decurso do prazo no caso concreto - Decisão mantida – Recurso improvido.
AÇÃO REVISIONAL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Hipótese em que a autora alega apropriação indevida de recursos e desconsideração da utilização dos recursos do FGTS no saldo do débito – Inocorrência – Saldo utilizado para pagamento de determinadas prestações – Prova documental - Evolução da dívida corretamente apurada em primeiro grau, a qual não foi impugnada especificamente pela autora – Sentença mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009139-38.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RÚBIA
KARINA DA SILVA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e CORRETA IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009139-38.2015.8.26.0032 -Voto no 47426
2
VOTO No: 47426
APEL. No: 1009139-38.2015.8.26.0032
COMARCA : ARAÇATUBA
APTE : RÚBIA KARINA DA SILVA QUEIROZ (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
”PRESCRIÇÃO Repetição de indébito Quantia atinente ao
pagamento da verba SATI na compra de imóvel Prazo de 3 anos
Tese firmada em recurso repetitivo pelo E. STJ Decurso do
prazo no caso concreto - Decisão mantida Recurso improvido.
AÇÃO REVISIONAL Compromisso de compra e venda de
imóvel Hipótese em que a autora alega apropriação indevida de
recursos e desconsideração da utilização dos recursos do FGTS no
saldo do débito Inocorrência Saldo utilizado para pagamento
de determinadas prestações Prova documental - Evolução da
dívida corretamente apurada em primeiro grau, a qual não foi
impugnada especificamente pela autora Sentença mantida
Recurso improvido.”
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente
a
ação
revisional
c.c.
pedido
indenizatório que moveu contra a apelada, alegando,
em síntese que: o pedido de restituição da comissão
de corretagem prescreve em 10 anos, conforme art.
205 do Código Civil; o adquirente do imóvel tem o
prazo de 10 anos para a restituição dos valores
pagos na aquisição de imóvel na planta a título de
comissão de corretagem e taxa SATI; a taxa de
corretagem
não
foi
pactuada
livremente
e
em
manifesta abusividade; foi surpreendida com o saldo
remanescente do débito; deve ser restituída em
dobro.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que:
conforme precedentes do E. STJ, é válida a cláusula
que transfere ao consumidor o pagamento da comissão
de
corretagem;
o
prazo
prescricional
para
a
indigitada cobrança é de 3 anos; não houve cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009139-38.2015.8.26.0032 -Voto no 47426
3
de valores a maior; não foi repassado qualquer valor
relativo ao FGTS da apelante.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
A
autora-apelante
pretende
a
(i)
nulidade da cláusula 6o do quadro resumo do contrato
particular de promessa de compra e venda, a qual
impõe a ela obrigação de arcar com a comissão de
venda imobiliária, (ii) a restituição em dobro do
valor de R$2.825,00 pagos a título de serviços de
assessoria técnica imobiliária (SATI) e (ii) a
restituição em dobro da quantia de R$ 9.631,00,
referente à diferença apurada pela autora quando da
celebração do contrato de mútuo.
Sobre a nulidade da cláusula SATI e da
prescrição reconhecida na r. sentença, de fato,
verifica-se que a pretensão da recorrente está
fulminada pelo decurso do tempo.
A indigitada verba foi paga em 27 de
janeiro de 2 010 (fl. 20) e ação proposta em agosto
de 2 015 (fl. 11).
O prazo prescricional restou definido
pelo C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em julgamento
de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS
EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
SERVIÇO
DE

ASSESSORIA

TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA
(SATI).

CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA

DA

OBRIGAÇÃO

AO
CONSUMIDOR.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
DA
PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1.
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição
trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009139-38.2015.8.26.0032 -Voto no 47426
4
de comissão de corretagem ou de
serviço

de
assistência
técnico-
imobiliária
(SATI),
ou
atividade
congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).”
(REsp 1551956 / SP Segunda Seção Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - j.
24.08.2 016)
Logo, como a ação foi proposta três
anos depois da data do pagamento, não há se falar em
restituição dos valores pagos a título do SATI,
restando prejudicado o julgamento da nulidade da
indigitada cláusula.
Sobre a abusividade no comportamento
da apelada em não computar no débito total o valor
pago a título de entrada mediante fornecimento dos
recursos do FGTS, também não tem razão a recorrente.
Isso porque, pelos documentos anexados
pela autora-apelante, verifica-se que ela não fez
qualquer pagamento com recursos próprios e que não
houve a utilização de saldo de sua conta vinculada
ao FGTS a título de entrada (fl. 34).
Inclusive, demonstrado e esclarecido
que o saldo do FGTS da autora foi utilizado para
quitar as prestações do financiamento, do período de
2 016 a agosto de 2 019 (fls. 357/358).
O
MM.
Juiz
“a
quo”
apurou
com
propriedade a incidência dos encargos e a evolução
do débito, o que não foi impugnado especificamente
pela apelante (fls. 371/372).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, majorando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator